Tribunal: TJMT
Processo: 1004296-02.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004296-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - CPF: 011.800.416-66 (ADVOGADO), JOCELY NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 018.542.521-60 (AGRAVANTE), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AR DEVOLUÇÃO ‘AUSENTE’ – MORA NÃO COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na ação de busca e apreensão decorrente do Decreto-Lei 911/69, para constituição em mora do devedor, é necessário que o credor fiduciário comprove o envio da notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor por ocasião do contrato firmado entre as partes.

Nos casos em que o AR da notificação do devedor retorna com a informação de "ausente", verifica-se que não foi caracterizada a mora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOCELY NASCIMENTO DOS SANTOS, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1021016-33.2021.8.11.0015 movida por BANCO J. SAFRA S.A., deferiu o requerimento de tutela de urgência, para o fim de determinar a busca e apreensão do veículo
Hyundai, modelo HB20 S10TA EVOLUT (Nacional), chassi 9BHCP41BBLP059027, placa QCJ9F05, RENAVAM 01231275615, cor prata, ano 2020/2020
, movido a álcool/gasolina; nomeando, para o efeito de exercer o ‘múnus’ de depositário judicial do bem, o representante legal da instituição financeira requerente.

Sustenta a Agravante que está desempregada, conforme carteira de trabalho em anexo; desta forma, é possível verificar sua atual situação financeira e sua hipossuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas processuais. Assim, requer-se a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Aduz que não houve a devida comprovação da mora, tendo em vista que a última notificação enviada retornou com a informação AUSENTE; bem como foram aplicados juros em percentual abusivo comparado a taxa média de mercado, o que onera excessivamente o Agravante.

Assevera que, atualmente o veículo apreendido é a sua única fonte de renda e subsistência, conforme comprovantes em anexo e, a apreensão do veículo está gerando um dano de difícil reparação, tendo em vista, a necessidade de utilizar o veículo para seu trabalho.

Afirma quanto ao perigo de lesão grave e de difícil reparação, no que concerne a apreensão do veículo, estando a Agravante desapossada de um bem necessário, que garante seu sustento e de sua família.

Por fim, aduz, que não basta somente a existência da mora, e não basta que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, é necessário o recebimento pelo devedor ou por terceiros, conforme disposto no artigo 3o, combinado com o artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei Federal no 911, de 1o de outubro de 1969, com a redação dada pela Lei federal no 13.043, de 13 de novembro de 2014.

Requer seja conhecido e, apreciado o pedido de suspensão da decisão agravada, e em antecipação de tutela, nos termos do art. 300 CPC, para o fim de reformar a decisão agravada, pelos argumentos apresentados, devendo ser revogada a liminar que determinou a apreensão do veículo por todas as razões acima expostas e diante das dificuldades financeiras exacerbadas em decorrência da pandemia.

Seja concedido o efeito suspensivo, que seja a determinado a expedição de mandado de restituição do veículo pelo juízo a quo, aplicando-se multa em caso de não cumprimento pela parte Agravada. Ao final, seja revogada a decisão liminar e determinado a extinção do processo principal, de acordo com o art. 485, IV, do CPC, pela falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Declarado extinta a busca e apreensão, que seja aplicado a multa do art. 3° parágrafo 6° do Decreto-Lei 911/69, equivalente a 50% do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado. Confirmada a revogação da liminar, seja determinada a baixa da restrição de circulação junto ao RENAJUD. Seja concedida a assistência judiciária gratuita.

A liminar foi deferida. (id. 121495993)

Informações. (id. 122011989)

Contrarrazões. (id. 123990952)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOCELY NASCIMENTO DOS SANTOS, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1021016-33.2021.8.11.0015 movida por BANCO J. SAFRA S.A., deferiu o requerimento de tutela de urgência, para o fim de determinar a busca e apreensão do veículo Hyundai, modelo HB20 S10TA EVOLUT (Nacional), chassi 9BHCP41BBLP059027, placa QCJ9F05, RENAVAM 01231275615, cor prata, ano 2020/2020, movido a álcool/gasolina; nomeando, para o efeito de exercer o ‘múnus’ de depositário judicial do bem, o representante legal da instituição financeira requerente.

Mantenho a concessão dos benefícios da justiça gratuita a agravante, eis que comprovado nos autos sua necessidade.

Ao presente recurso cumpre apenas verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem
.

Para que seja deferida a liminar, o credor deve comprovar, além da mora, a ocorrência do protesto de título ou a remessa de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, sendo desnecessária a comprovação que houve o recebimento pessoal da notificação pelo devedor.

Na espécie, a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço do agravado constante do contrato (ID.120928481), pelo motivo “ausente” (ID. 120928484), contando ainda nas informações dos Correios “Carteiro não atendido – entrega não realizada.”.

Nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o Decreto-Lei 911/69, em seu artigo 2o, § 2o, exige a comprovação de que o devedor foi notificado acerca de seu inadimplemento, verbis:

"(...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (...)".

Assim, pode-se afirmar que a comprovação da mora constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, conforme disposto no próprio Decreto-Lei 911/69, em seu artigo 3o:

"Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (...) ".

O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que "para comprovação da mora, é imprescindível que a notificação extrajudicial seja encaminhada ao endereço do devedor, ainda que seja dispensável a notificação pessoal. Precedentes. Súmula no 83 do STJ." (AgRg no AREsp 797.771/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/09/2017).

No caso destes autos, a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço constante no contrato pelo fato de o devedor estar ausente. Sabe-se que é obrigação do contratante manter atualizado o seu endereço sob pena de validade da intimação ou notificação para ele enviado.

Entretanto, ao constar que a notificação não foi entregue ao credor pelo fato de ele estar ausente, e não devido de ter se mudado, tem-se que não se aperfeiçoou a mora, requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO DA MORA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO – DETERMINAÇÂO DE EMENDA Á INICIAL PELO JUIZ SINGULAR– ART. 321 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.o, § 2.o do Decreto-lei 911/69, de modo que a petição inicial não se encontra devidamente aparelhada pelos requisitos dos arts 319 e 320 CPC ou, apresenta defeitos e irregularidades que dificultem o mérito, o juiz do feito determinará que o autor a emende, no prazo de 15 dias, na forma do art. 321 do CPC, como bem determinou a decisão recorrida. “O simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. (RECURSO ESPECIAL No 1916859 - RS (2021/0013751-3), relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, publicado em 25/02/2021). (N.U 1008405-93.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 24/07/2021).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para para revogar a decisão recorrida que deferiu o pedido liminar na Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar n. 1021016-33.2021.8.11.0015, ajuizada por BANCO J. SAFRA S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022